Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 207
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 207
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF  em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
As contribuições previdenciárias, referentes à parte dos segurados, pagas por pessoa jurídica interposta em relação a seus sócios, cujas contratações tenham sido reclassificadas como relação de emprego em empresa diversa, podem ser deduzidas do valor lançado no auto de infração.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.940, 9202-009.262, 9202-004.640.